Tribunal: STF
Processo: HC 149897
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual.



    HABEAS CORPUS – PREJUÍZO – INEXISTÊNCIA. A superveniência do julgamento de mérito de impetração formalizada no Tribunal de Justiça, indeferida a ordem, não prejudica o habeas corpus. 



     



    HABEAS CORPUS – INSTÂNCIA – SUPRESSÃO. Revelando o habeas corpus parte única – o paciente, personificado pelo impetrante –, o instituto da supressão de instância há de ser tomado, no que visa beneficiá-la, com as cautelas próprias.



    INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL – INSTAURAÇÃO – NECESSIDADE – AUSÊNCIA. O incidente de insanidade mental é necessário quando houver dúvida quanto à autodeterminação de agente no momento de comportamento delituoso.